Tribunal: TCU
Processo: 034.959/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5487/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.959/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Nunes da Silva (XXX.253.800-XX); Ariane Martins Dantas (XXX.733.991-XX); Cleide Eleonor Charao Medeiros (XXX.923.500-XX); Fabiane Dornelles da Rosa (XXX.604.400-XX); Iraneide Batista Marques Dantas (XXX.157.330-XX); Ivone Maria Moschen (XXX.698.430-XX); Jessica Paola Silva da Rosa (XXX.133.770-XX); Loraci Nunes (XXX.087.610-XX); Maria Zenides Israel Lavarda (XXX.190.859-XX); Nilza Dal Forno de Freitas (XXX.642.300-XX); Priscilla Marli Silva da Rosa (XXX.133.690-XX); Rubia Mara Martins Munauer (XXX.265.800-XX); Serlei Maria Rodrigues Teckio (XXX.473.860-XX); Soraia Silveira Munauer (XXX.299.380-XX); Talita Martins Dantas (XXX.095.231-XX); Tathiana Dantas Visioli (XXX.604.581-XX); Vera Lucia Goncalves Textor (XXX.672.890-XX); Vera Maria Ledur Ongaratto (XXX.824.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.